Tribunal: TJMT
Processo: 1024260-38.2023.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1024260-38.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[HELVIO TEIXEIRA DE FREITAS - CPF: 007.489.491-94 (RECORRENTE), JULIA FERNANDA MANOEL SARAIVA - CPF: 050.660.711-99 (ADVOGADO), VALDENIR RODRIGUES BARBOSA FILHO - CPF: 912.524.901-00 (ADVOGADO), HARD CENTRO DE TREINAMENTO LTDA - CNPJ: 17.306.120/0001-14 (RECORRIDO), ADAIANE TONHA GALVAO - CPF: 692.562.091-87 (ADVOGADO), JATABAIRU FRANCISCO NUNES - CPF: 958.632.148-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide súmula de julgamento (art. 46, Lei 9.099/1995).

R E L A T Ó R I O

Vide súmula de julgamento (art. 46, Lei 9.099/1995).

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1024260-38.2023.8.11.0002

Polo Ativo

HELVIO TEIXEIRA DE FREITAS

Polo Passivo

HARD CENTRO DE TREINAMENTO LTDA

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

SÚMULA DE JULGAMENTO (ART. 46, LEI N. 9.099/95)

RECURSO INOMINADO. INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FURTO DE VEÍCULO NAS DEPENDÊNCIAS DA RECORRIDA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DA PARTE RECORRENTE NÃO COMPROVADO. COMPARECIMENTO NA DATA DO FATO. NÃO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Recurso Inominado interposto contra sentença de improcedência dos pedidos iniciais.

2. Em suas razões recursais, a parte recorrente indica a impossibilidade de maiores provas e pugna pela reforma da sentença e reconhecimento da suficiência do conjunto probatório.

3. Em que pese a parte recorrente tenha trazido Boletim de Ocorrência (id. 204506162 e 204506196) com a narrativa dos fatos, tenho que sua existência como único elemento probatório não é suficiente para justificar a responsabilização da parte recorrida pelos danos supostamente sofridos.

4. Não obstante, foi juntado extrato bancário (id. 204506192) para indicar a legitimidade passiva da parte recorrida em que se verifica que, na data dos fatos (23/02/2023), não houve o comparecimento da parte recorrente no estabelecimento da parte recorrida, mas sim em outra academia denominada “Academia Brutus”.

5. Dessa forma, a parte recorrente não se desvencilhou de seu ônus probatório, pois não comprovou os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do artigo 373, I, do CPC.

6. A inversão do ônus da prova em favor do consumidor não é absoluta. O objetivo do legislador ao conferir tal proteção referiu-se às provas demasiadamente árduas ou impossíveis ao acesso do consumidor, ou seja, aquelas que o colocam em situação de desvantagem e manifesta hipossuficiência. Contudo, não exime a parte autora da produção probatória do seu direito constitutivo, notadamente a que esteja sob o seu poder.

7. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n. 9.099/1995.

8. Recurso conhecido e desprovido.

9. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, suspensa a exigibilidade em razão das benesses da justiça gratuita.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2024